Tribunal: STF
Processo: ARE 1553074
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: Direito administrativo e constitucional. recurso inominado. servidor público. progressão funcional. magistério. leis estaduais nº 5.351/1986 e lei 7442/2010. possibilidade.



    I. Caso em exame



    1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedentes os pedidos de progressão funcional e pagamentos retroativos.



    II. Questão em discussão



    2. Aplicação de legislação revogada, impossibilidade de progressão funcional automática e prescrição do direito pretendido.



    III. Razões de decidir



    3. Argumento de prescrição rejeitado devido a relação de trato sucessivo, em que as obrigações são cumpridas de forma continuada, através de atos reiterados.



    4. A implementação da progressão horizontal por antiguidade foi baseada na legislação vigente, Lei Estadual nº 7441/2010, nada concedendo com base na legislação revogada.



    5. O Estado do Pará se equivocou ao tratar como iguais institutos diferentes, o pedido versa sobre progressão funcional na carreira e não de promoção que depende da vacância do cargo a ser ocupado pelo servidor que participa do processo.



    IV. Dispositivo



    sentença mantida. recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A norma de rege o enquadramento e a progressão funcional dos servidores públicos efetivos do Estado do Pará era a Lei n° 5.351/1986 nos arts. 8º e 18, depois foi revogado pela Lei Estadual n.º 7.441/2010, com destaque ao disposto nos arts. 5, 14, 25 §§ 1º e 2º.



    O comando legal do diploma revogado determinava em seu art. 18 que completado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores públicos efetivos teriam direito à elevação à referência imediatamente superior na escala da categoria funcional a que pertençam. Tal elevação teria reflexos financeiros na base de 3,5% (três e meio por cento) sobre o vencimento por referência elevada, dentro de uma escala de 10 referências em cada nível. Com a revogação dessa lei, passou a vigorar o disposto nos arts. 5, 14, 25 §§ 1º e 2º da Lei nº 7.441/2010, segundo os quais a progressão funcional se daria de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho a cada interstício de três anos com acréscimo de 0,5% (meio por cento) para cada nível.



    Neste caso, discute-se a (im)possibilidade de aplicação de dispositivo legal revogado e em suposta violação do disposto no art. 39 do RJU, que menciona a necessidade de abertura de vagas bem como ato concreto da administração abrindo a promoção.



    Quanto ao primeiro argumento, entendo que não merece acolhimento, pois a sentença limitou-se a determinar a implementação da progressão horizontal por antiguidade baseada na legislação vigente, a Lei Estadual nº 7441/2010, e não com base na legislação revogada.



    No tocante ao segundo argumento, é visível que o Recorrente se equivocou ao tratar como iguais institutos totalmente distintos, a saber: a progressão funcional, que trata de níveis de vencimento dentro do mesmo cargo público efetivo e a promoção, que se trata de hipótese de provimento e vacância de cargo público. Nesse sentido, não há que se falar em violação do disposto no art. 39, do RJU, porque o pedido versa sobre progressão funcional na carreira e não de promoção que depende da vacância do cargo a ser ocupado pelo servidor que participa do processo. [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente